Tribunal: STF
Processo: ARE 1413831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELACÓES CÍVEIS — PRELIMINAR — PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL — ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE ÁRVORE EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO — RESPONSABILIDADE OBJETIVA — DANO MATERIAL DEMONSTRADO - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO DO PREJ UÍZO - DANO MORAL — AUSÊNCIA DE PROVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM O CONSERTO DO VEÍCULO - INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO - CORREÇÃO “EX OFFICIO” DA SENTENÇA. – Se o recorrente se atentou para as especificidades do caso e para os termos da sentença, pois suas alegações recursais se prestam à contraposição efetiva dos fundamentos daquele “decisum”, a irresignação recursal deve ser conhecida. - A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados aos respectivos usuários ou a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CRFB/1988. - Consoante tese firmada pelo STF no julgamento de repercussão geral (RE 841.526/RS) mesmo em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil da Administração Pública prescinde de averiguação do elemento subjetivo, devendo ser verificado o dever de indenizar sob o enfoque da “teoria do risco administrativo”. - Embora seja objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, o autor não se exime de comprovar a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre um e outro, não bastando a mera apresentação de conjecturas. - Os danos materiais decorrentes dos gastos com o conserto do veículo podem ser apurados em liquidação de sentença. - Tendo sido suficientemente demonstrado que o autor deixou de aferir ganhos em decorrência do acidente, deve ser acolhido o pedido de compensação pelos lucros cessantes, não se tratando o pleito de compensação em favor da pessoa jurídica. - Quanto aos danos morais, não se cuidando de danos “in re ipsa”, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados. - A queda de árvore sobre o veículo do usuário, sem outras repercussões mais graves sobre a sua incolumidade física do motorista, não é suficiente para causar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. - A correção monetária no caso de restituição de valores gastos com o conserto do veículo deve incidir desde o respectivo desembolso. - Recursos aos quais se negam provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente